Tribunal: TJSP
Processo: 1003683-96.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003683-96.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1003683-96.2019.8.26.0637
APELANTE(S): CAIUÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO(S0: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ORIGEM: COMARCA DE TUPÃ 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.627
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR AFASTADO - NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO
QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO
NÃO COMPROVADO
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO

DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA
DA AUTORA SENTENÇA MODIFICADA
- APELAÇÃO PROVIDA
Ação regressiva de reparação de danos
materiais em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 417/421, cujo relatório fica
aqui incorporado, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
9.970,67 (nove mil novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos).
Inconformada com a solução adotada
recorre a requerida Caiuá (fls. 423/461).
Alega, em preliminar, falta de interesse
de agir por ausência de requerimento administrativo pela via
administrativa, devendo ser aplicada a Resolução Normativa no 414/2010
da Aneel e cerceamento de defesa diante da impossibilidade de produção
de prova pericial. Afirma, a ocorrência de prescrição e a necessidade de
demonstração do nexo causal.

Desenvolve, nesta sede, os argumentos
trazidos em primeiro grau, postulando pela improcedência da demanda.
Recurso regularmente processado, com
contrariedade a fls. 592/623.

É o relatório.
Trata-se de ação de indenização em
regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por falha na
prestação de serviços.
Nesse contexto, a autora ajuizou ação de
reparação de danos materiais, pretendendo obter da requerida
ressarcimento pelos danos advindos de avarias causadas nos
equipamentos e causados por oscilações e falha no fornecimento de
energia elétrica no imóvel dos segurados.

A ação foi julgada procedente e quanto
a isso se insurge a concessionária.
No que tange à responsabilidade civil,
salienta-se que as concessionárias de serviço público têm
responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, bastando a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o dano, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Inicialmente, a prova produzida nos
autos, somada aos limites da controvérsia, no que respeita à matéria que
ensejou o dissídio, era suficiente para o julgamento, dispensando a
produção de outros elementos cognitivos, cuja presença nos autos não
alteraria o quadro de verdade delineado e sujeito à avaliação
jurisdicional.
A solução antecipada, portanto, tem
respaldo na previsão do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
não ferindo a amplitude da defesa, suposto que esta se conforma com a
necessidade e a relevância dos meios de prova no teatro da discussão
judicial.

No mais, não há como exigir o prévio
exaurimento da via administrativa para que seja a suposta lesão de direito
submetida ao crivo do Judiciário, motivo pelo qual não merece prosperar
a exigência de prova da recusa administrativa.
Portanto, a extinção do feito por ausência
de interesse de agir calcada na falta de perseguição do recebimento da via
administrativa não pode ser acolhida, porquanto tal procedimento não
constitui requisito legal para a propositura da ação de reparação de danos.
Contudo, a prova de tais requisitos cabe
àquele que busca a indenização, ou seja, a autora.
Os únicos documentos apresentados,
elaborados por empresas de assistência técnica e, portanto, produzidos
unilateralmente, apenas dão conta dos danos identificados nos
equipamentos do segurado.
Assim, da análise da prova documental,
não há prova inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de
oscilações da rede de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização
da prestadora do serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Logo, não há como imputar dever
indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que o dano
indenizado pela autora decorreu, inequivocamente, de ato a ela
imputável, estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada
de prestar os serviços potencialmente identificados como causadores do
dano, antes necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa
forma,
a
imputação
à
concessionária do serviço público dos danos provocados no equipamento,
sem a prova de ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela
ré, não confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o
nexo de causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.

Ademais,
a
legislação
processual
estabelece que o autor tem o ônus probatório acerca dos fatos que
fundamentam sua pretensão indenizatória e, nesse contexto, a Autora não
se desincumbiu de comprovar a existência de fato constitutivo do direito
invocado.
Portanto, cabia a Autora trazer provas
acerca da existência de seu direito, ônus este do qual não se desincumbiu,
pelo que impõe se a improcedência do pleito.
Diante do exposto, dou provimento à
apelação da concessionária, para julgar improcedente a demanda. O
provimento do recurso importa em modificação da sucumbência, de
forma que arcará a parte autora com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em R$ 1.000,00
(mil reais).
LUIZ EURICO
RELATOR